Tribunal: TJSP
Processo: 1015011-70.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015011-70.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
PRADO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada UNIVERSIDADE BRASIL -
CAMPUS SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015011-70.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Apelação no 1015011-70.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciana Prado Cunha
Apelado: Universidade Brasil
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Jurandir de Abreu Junior
Voto no 39986
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Relação jurídica de direito material analisada em Mandado de
Segurança julgado anteriormente. Pretensão fundada nos mesmos
fatos jurídicos. Coisa julgada. Extinção do feito sem julgamento
do mérito. Sentença confirmada.

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 99/107) interposto contra a r.
sentença de fls. 96/97, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por violação à coisa
julgada, nos seguintes termos:
“O pedido formulado nesta ação é repetição daquele formulado nos autos do
mandado de segurança que tramitou na 2a Vara Cível Federal de São Paulo, sob
o no 5008507-77.2017.4.03.6100, e que foi julgado improcedente. Os
fundamentos desta ação foram enfrentados pelo Juízo da 2a Vara Cível Federal
de São Paulo, nos seguintes termos: “concluo que não houve ofensa ao direito
líquido e certo da impetrante, uma vez que o judiciário não poderá determinar a
Universidade o arredondamento da nota da impetrante e consequente aprovação
na disciplina de Administração Financeira, além disso existe a possibilidade de
que a impetrante venha a cursar a disciplina pelo sistema EAD” (fls. 88/91).
Ao que tudo indica, a sentença proferida no processo supracitado transitou em
julgado, pois data de 22.05.2019.
Transitada em julgado a decisão terminativa, as questões nela decididas são
imutáveis e indiscutíveis (artigo 502 do Código de Processo Civil). Daí vedar-
se ao Juiz delas novamente tomar conhecimento (artigo 505, “caput”, do
Código de Processo Civil), atribuindo-lhe a lei o poder de conhecer, de ofício,
da coisa julgada (artigo 337, inciso VII, e seu § 5o, do Código de Processo
Civil), para obstar a mutação ou nova discussão das questões já decididas, ou
sob o efeito da preclusão.
Ante o exposto, pelo trânsito em julgado sobre a matéria, JULGO EXTINTO o
processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil”.
Alega a apelante, em síntese, que a presente ação (indenização por
danos morais e materiais) objetiva a compensação de prejuízos advindos da sua reprovação
na disciplina Administração Financeira por 0,01 ponto na nota mínima exigida, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015011-70.2019.8.26.0007 -Voto no
3
pela falta de abertura de nova turma que lhe permita cursar referida matéria, de modo que
possui natureza jurídica diversa da ação mandamental, na qual o objetivo era fazer cessar
uma ilicitude. Sustenta que “o reconhecimento de que o impetrante não possui “direito
líquido e certo” não o impede de buscar tutela jurisdicional sobre a mesma relação jurídica
por meio de outra ação na qual se possa produzir a prova que é vedada no âmbito do
procedimento do mandado de segurança”, conforme artigo 19 da Lei no 12.016/2009 e
Súmula no 304 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 110/114).
Valor atribuído à causa em 09/07/2019: R$50.000,00.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, mantendo-se a r. decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
Extrai-se da sentença proferida no Mandado de Segurança no
5008507-77.2017.4.03.6100, julgado pelo Juízo da 2a Vara Cível Federal de São Paulo,
conforme cópia de fls. 87/91 destes autos, que as matérias aqui tratadas, referentes à
relação jurídica de direito material, foram objeto de enfrentamento e análise naquele feito.
A diferença do provimento pleiteado na ação mandamental e na presente ação condenatória
(pedidos) é inerente ao tipo de ação manejada, e não afasta a coisa julgada, eis que a lide já
foi submetida a escrutínio e exercida a jurisdição.
Transcreve-se o seguinte excerto da r. sentença do Mandado de
Segurança:
“Assim pelas normas cima expostas, concluo que não houve ofensa ao direito
líquido e certo da impetrante, uma vez que o judiciário não poderá determinar a
Universidade o arredondamento da nota da impetrante e consequente aprovação
na disciplina de Administração Financeira, além disso existe a possibilidade de
que a impetrante venha a cursar a disciplina pelo sistema EAD.
Assim, não vislumbro tenha a autoridade coatora agido de forma ilegal ou
inconstitucional”.
Como se observa, evidente que a pretensão da parte foi rejeitada após
análise meritória naqueles autos, de modo que a coisa julgada resultante abrange também a
presente lide.
Como leciona Humberto Theodoro Junior: “(...), o efeito da sentença
não é, propriamente, o estabelecimento dos direitos e das obrigações substanciais a
vigorar entre as partes, mas a composição do litígio que motivara a instalação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015011-70.2019.8.26.0007 -Voto no
4
processo. Esse acertamento ou definição é que, não sendo mais impugnável, se torna
imutável ou indiscutível após a coisa julgada. Dessa maneira, a lide, que foi composta
pela sentença não poderá mais ser submetida a uma nova definição em juízo. Por isso, é
lícito afirmar que o trânsito em julgado torna imutável e indiscutível aquilo que na
sentença se assentou em torno do litigio outrora estabelecido entre demandante e
demandado. Se, por exemplo, com autoridade de coisa julgada, se reconheceu a existência
de uma relação jurídica, esta relação, entre as mesmas partes, nunca mais poderá ser
negada, ou discutida; se se decretou uma nulidade de negócio jurídico, nunca mais se
poderá pretender tê-lo como válido; (...) O efeito definitivo do julgado, em qualquer dessas
situações, foi precisamente o de tornar certa a situação de validade ou invalidade da
relação jurídica litigiosa, ou de sua desconstituição, ou de sua violação.” (in Curso de
Direito Processual Civil vol. I. 58 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2017, p. 1119).
Em suma, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo
Civil, correta a extinção da presente ação sem conhecimento do mérito.
Não fixados os honorários em primeiro grau, descabe a majoração
tratada no §11 do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator